Tribunal: TJPA
Processo: 0010294-41.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010294-41.2015.8.14.0028

APELANTE: ITALO IPOJUCAN DE ARAUJO COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, J RAVANI PLAZA LAVANDERIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO DA MULTA (ASTREINTES) CONTRA O BANCO BRADESCO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Ítalo Ipojucan de Araújo Costa contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou J. Ravani Plaza Lavanderia ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido, no valor de R$ 5.000,00, e revogou a multa aplicada contra o Banco Bradesco S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento para a manutenção da multa cominatória (astreintes) contra o Banco Bradesco S.A., que, embora revel, foi intimado para cumprir a tutela de urgência, mas não o fez no prazo estabelecido, e se a decisão monocrática ao revogar a referida multa contraria jurisprudência dominante sobre o termo inicial para cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não foram apresentados novos argumentos que infirmem os fundamentos da decisão monocrática. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a mitigação da vedação prevista no art. 1.021, § 3º, do CPC, quando não há inovação na fundamentação da parte agravante. No caso concreto, a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do STJ, que estabelece que a decisão que revoga multa cominatória aplicada não fere a razoabilidade e proporcionalidade quando demonstrada a ausência de descumprimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Agravo Interno conhecido, mas desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que revogou a multa cominatória aplicada ao Banco Bradesco S.A. e manteve a condenação do requerido J. Ravani Plaza Lavanderia ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "A manutenção ou revogação de multa cominatória (astreintes) deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a revogação da multa quando demonstrada a ausência de descumprimento da decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, § 3º; Código de Processo Civil, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 980.631/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 671711/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 12.09.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0010294-41.2015.8.14.0028

AGRAVANTE: ÍTALO IPOJUCAN DE ARAÚJO COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A E J RAVANI PLAZA LAVANDERIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Ítalo Ipojucan de Araújo Costa
contra decisão proferida, de ID 18550656, pela relatoria que negou provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença de primeira instância. O agravo questiona a revogação da multa aplicada ao Banco Bradesco S/A, sustentando que houve descumprimento de tutela deferida, e pede a reforma da decisão.

Cuidam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por ITALO IPOJUCAN DE ARAUJO COSTA contra sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL MARABÁ que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO, ajuizado em face de BANCO BRADESCO SA e J RAVANI PLAZA LAVANDERIA que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, para condenar a ré a indenizar o autor a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sentença ao id. 14858997

Assim, em que pese o banco ser revel, deverá haver indícios da verossimilhança do direito invocado pela parte autora para que o pedido seja considerado procedente com relação ao requerido banco Bradesco, o que não foi comprovado nos autos. Restando afastada a ocorrência de má-fé do banco Bradesco.

26. De outra banda, o protesto foi indevido, sendo responsabilidade do endossante, ora requerida RAVANI, tal ocorrência.

27. Com efeito, a RAVANI como endossante respondeu pela existência do título. Logo, o protesto indevido foi gerado por sua conduta de transferência do título, gerando sua responsabilidade. Dessa forma, caracterizado o dever de indenizar do requerido RAVANI ao autor.

28. Comprovada a obrigação de indenizar, a fixação do valor a ser pago a título de dano moral há de ser sempre prudente, evitando-se que se converta em instrumento de captação de vantagens indevidas, não devendo, destarte, ser fonte de enriquecimento sem causa, ou empobrecimento de quem deve indenizar. Assim, fixo o valor dos danos morais, considerando que o autor tem outras inscrições prévias no cadastro de restrição ao crédito, fixo os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

29. Considerando que a tutela de urgência deferida nos autos foi proferida contra o requerido Bradesco, cuja responsabilidade foi afastada no presente caso, deve ser revogada a multa aplicada contra este. E, diante da necessidade de manutenção da suspensão do protesto irregular, posto que o negócio jurídico foi desfeito, deve ser determinado o cancelamento do protesto. Assim, mantenho o cancelamento do protesto em sede de tutela de urgência, até o trânsito em julgado da presente sentença, ressaltando a responsabilidade do requerido RAVANI pelos danos decorrentes da transmissão do título de crédito e protesto indevido.

1. Diante de tais considerações, extinguindo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a demanda em face do requerido banco BRADESCO e PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

2) REVOGAR a multa aplicada em face do requerido banco Bradesco;

3) DETERMINAR o cancelamento definitivo do protesto do título de crédito nº 851308. MANTENHO a decisão de suspensão do protesto do título de crédito nº 851308, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais por dia) em face do requerido J RAVANI, em caso de descumprimento da presente decisão judicial. Comunique-se ao cartório de protesto a presente sentença.

4) CONDENAR o requerido J RAVANI PLAZA LAVANDERIA ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, incidindo juros de mora, a contar da data do evento danoso, a saber a data do efetivo protesto do título, bem como corrigido monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, a contar do arbitramento.

5) CONDENAR o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido BANCO BRADESCO, apesar de revel, participou de atos processuais. Arbitro os honorários em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

6) CONDENAR o requerido RAVANI ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do autor. Arbitro os honorários em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido o início da fase de cumprimento, arquivem-se os autos com as cautelas e advertências legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Marabá/PA, 12 de abril de 2023.

JESSINEI GONÇALVES DE SOUZA

Juiz de Direito Substituto – respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Em suas
razões recursais
(id. 14858999) o apelante alega a necessidade de majoração dos danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em razão do abalo sofrido, decorrente do protesto indevido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões às id.14859003 refutando os argumentos do apelante.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 18550656 ao recurso de Apelação com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformado
Ítalo Ipojucan de Araújo Costa
interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 20723089, argumentando que apesar de devidamente intimado, o Banco Bradesco não cumpriu a tutela no prazo fixado, sujeitando-se à multa diária.

Diz que a decisão monocrática, ao negar provimento ao recurso e manter a revogação da multa, contraria o entendimento jurisprudencial de que o termo inicial para cumprimento da ordem judicial é a data da efetiva intimação, e não a da juntada do Aviso de Recebimento aos autos.

Aduz que a multa aplicada (astreintes) deve ser mantida, pois o descumprimento da ordem judicial pelo Banco Bradesco ficou demonstrado, sendo incorreta a decisão de revogá-la.

O agravante requer a reconsideração da decisão agravada, mantendo a multa aplicada e reformando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao Banco Bradesco, em razão de ser este revel e ter descumprido a tutela judicial.

Contrarrazões ao 21340691.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

In casu, o objeto recursal restringe-se em saber se o quantum arbitrado pelo juízo, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, sendo incontroverso a existência de protesto indevido de um cheque no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nasce o dever reparatório, sendo entendimento pacífico no STJ que o protesto e/ou a inscrição do nome em cadastros de restrição ao crédito feitos de forma indevida configura o dano moral in re ipsa, ou seja, independe de prova.

Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). (...) (STJ, AgInt no AREsp 671711 / SP, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 12/09/2016)."

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

Nesse sentido o STJ:

1)"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (AgRg no AREsp 187598/RJ, 1ª Turma/STJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.08.2012, JD. 05.09.2012).

2)"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS." (AgRg nos EDcl no Ag 1405847/PR, 3ª Turma/STJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.08.2012, DJ. 27.08.2012)

No presente caso, tendo em vista os critérios acima expostos, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está dentro do patamar fixado em casos análogos, pelo que mantenho o valor, deixando de majorá-lo, por entender que este valor é adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pelo autor, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO PELA EMPRESA CELPA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO. COMPROVADA A ILICITUDE DO ATO PRATICADO PELO RÉU/APELANTE, CARACTERIZADO ESTÁ O DANO MORAL, EXSURGINDO O DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU REDUZIDOS PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL (0039491-37.2011.8.14.0301, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Publicação 14/05/2018, Julgamento, 14 de Maio de 2018, Relator MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RETIRADA DO PROTESTO EM MOMENTO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO DANO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO CONFORME PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E À JURISPRUDÊNCIA. REQUERIDA QUE SE TRATA DE MICROEMPRESA. CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O protesto indevido, por si só, gera o dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa, e a exclusão do protesto em momento anterior à propositura da ação não afasta a caracterização do dano moral indenizável. O quantum indenizatório deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, inclusive a boa-fé e a intenção de amenizar o sofrimento vivenciado pela requerente por parte da requerida. (TJPR - 10ª C.Cível - 0021475-90.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 05.07.2021)

(TJ-PR - APL: 00214759020208160001 Curitiba 0021475-90.2020.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 05/07/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2021)

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

B
elém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024